Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-54.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000461-54.2022.8.11.9005 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1030846-31.2022.8.11.0001)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: EMILY VENTURA POMPEO DE CAMPOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos etc.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por EMILY contra a decisão que negou a antecipação de tutela para a nomeação em concurso público, tendo como Agravado o Município de Cuiabá, anotando em sede de Agravo de Instrumento que teria o direito à nomeação, pois participou do certame edital 002/PMC/SME/2019, obtendo classificação 23° posição, para o cargo de Professora do Ensino Fundamental: Pedagogia, conforme edital de homologação, publicizado no Diário Oficial de Contas no 1789, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em 04 de dezembro de 2019 (DOC. 004 - EDITAL N° 01 (03-12-2019) - HOMOLOGAÇÃO (fl. 17).
O Município Agravado CONVOCOU e NOMEOU a Agravante, por meio do ATO GP No 1620/2021, publicado em 30 de novembro de 2021, no diário Gazeta Municipal de Cuiabá no 269, documento anexo (DOC. 007 - ATO GP no 1610-2021 CONVOCAÇÃO (FL. 02). Ocorre que, injustamente, a Agravante não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal, e por consequência o município Agravado publicou o CANCELAMENTO de sua nomeação através do ATO GP no 1620/2021, publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá no 269 em 30 de novembro de 2021.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Funda-se a pretensão do recorrente em que se conceda a antecipação de tutela com base apenas em suas alegações preliminares, de onde, pretende o Agravante nomeação em concurso público, pois após 1 ano e 7 meses da homologação do certame, foi convocada apenas por diária oficial, não tomando conhecimento, o que gerou o cancelamento de sua convocação.
Verifico nos andamentos processuais da ação principal que o Município de Cuiabá ainda não foi citado para apresentar contestação até a presente data.
No entanto, o art. 7o, § 2o da Lei 12.016/2009, que embora se refira a Mandado de Segurança, deve ser levado em consideração para qualquer ação movida contra o Poder Público, quando se pleiteia a concessão de liminar, dispõe: “§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.
Assim, se for concedida a liminar na forma pretendida pelo Agravante e apresentados os documentos exigidos e sua nomeação no cargo público gerará, em consequência, a obrigação de o Município pagar os vencimentos, incidindo a vedação contida no referido parágrafo.
A eventual determinação de nomeação do agravante neste momento, poderá acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão, a depender dos fatos e detalhes trazidos na contestação pela parte agravada, de onde, para a contratação / nomeação dependerá da contrapartida salarial, que uma vez recebidos de forma indevida, jamais retornariam aos cofres públicos.
Por cautela, diante dos dados probatórios existentes nos autos, a liminar merecer ser indeferida, pelo menos neste momento, não significando que, eventualmente, em momento final do julgamento do Agravo de Instrumento o mérito venha a ser acolhido, até porque o processo estará mais maduro e com a intervenção da administração pública / agravada.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima, INDEFIRO O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, nos moldes do artigo 300 do NCPC.
Intime-se a parte Agravada, para que apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo legal.
Desnecessária a remessa ao representante do Ministério Público Estadual, moldes do Ofício 85/2017.
Ciência ao magistrado de origem, acerca da presente decisão, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, a fim de subsidiar o julgamento, bem como, em especial, no caso de alteração / revogação da decisão objurgada, o que, poderia impor eventual perda de objeto ao presente recurso.
Após, voltem-me conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator